Tribunal: TJPA
Processo: 0015288-26.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: Não há o que se falar em afastamento da continuidade delitiva, quando o próprio recorrente confessou em Juízo que o estupro ocorrera em dois dias distintos, todavia com o mesmo modus operandi, condições de tempo e lugar, sempre na casa do réu/apelante, conforme se vê em seu interrogatório judicial destacado na sentença combatida à fl. 135-v.Ademais a própria vítima, de igual modo narrou em Juízo que foi abusada sexualmente pelo apelante por duas vezes na casa do réu, em dias distintos, estando sua narrativa transcrita na íntegra na sentença ora combatida às fls. 134/134-v.Destarte, devidamente configurada a continuidade delitiva, não havendo o que se falar em seu afastamento.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, pois em que pese o Juízo tenha apontado a continuidade delitiva como causa de aumento, tecnicamente esta deve ser analisada após a terceira fase da dosimetria da pena, por se tratar de fase referente ao concurso de crimes.Em relação à continuidade delitiva, devidamente comprovada nos autos, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo o patamar mínimo de aumento fixado pelo Juízo de origem, sobretudo em razão de terem sido perpetradas tão somente duas ações delitivas, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual se torna concreta e definitiva, mantendo-se o quantum final fixado pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo de origem, reduzindo-se a pena do apelante em 07 (sete) meses e 01 (um) dia, restando a este cumprir, a partir da sentença condenatória, a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, sem alteração do regime inicial do cumprimento da pena.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015288-26.2016.8.14.0401
APELANTE:
MARCUS VINICIUS RABELO DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Não há o que se falar em afastamento da continuidade delitiva, quando o próprio recorrente confessou em Juízo que o estupro ocorrera em dois dias distintos, todavia com o mesmo modus operandi, condições de tempo e lugar, sempre na casa do réu/apelante, conforme se vê em seu interrogatório judicial destacado na sentença combatida à fl. 135-v.

Ademais a própria vítima, de igual modo narrou em Juízo que foi abusada sexualmente pelo apelante por duas vezes na casa do réu, em dias distintos, estando sua narrativa transcrita na íntegra na sentença ora combatida às fls. 134/134-v.

Destarte, devidamente configurada a continuidade delitiva, não havendo o que se falar em seu afastamento.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, pois em que pese o Juízo tenha apontado a continuidade delitiva como causa de aumento, tecnicamente esta deve ser analisada após a terceira fase da dosimetria da pena, por se tratar de fase referente ao concurso de crimes.

Em relação à
continuidade delitiva
, devidamente comprovada nos autos, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo o patamar mínimo de aumento fixado pelo Juízo de origem, sobretudo em razão de terem sido perpetradas tão somente duas ações delitivas, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o
quantum
final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo de origem, reduzindo-se a pena do apelante em 07 (sete) meses e 01 (um) dia, restando a este cumprir, a partir da sentença condenatória, a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, sem alteração do regime inicial do cumprimento da pena.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de novembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015288-26.2016.8.14.0401
APELANTE:
MARCUS VINICIUS RABELO DE SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCUS VINICIUS RABELO DE SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do CPB, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. O Juízo de origem realizou a detração da pena, restando ainda a ser cumprido pelo réu/apelante a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, sem alteração no regime inicial de cumprimento da pena.

Narra a exordial acusatória que a vítima E. N. G. J., de 13 (treze) anos de idade, fora abusada sexualmente pelo denunciado
MARCUS VINICIUS RABELO DE SOUZA
, em duas oportunidade, fatos ocorridos no mês de maio de 2016, na casa do acusado, situada na Rua Barão de Igarapé Miri, Bairro do Guamá.

Narra ainda que denunciado contatou a vítima via
facebook
, convidando-o para sair e marcando um encontro no mesmo dia em uma padaria, localizada na Rua Três de Outubro, Bairro do Guamá. Ao se encontrarem o acusado mencionou que passaria na sua casa, tendo o adolescente o acompanhado. Na casa, a vítima foi convida para sentar na cama e passou a receber elogios do acusado, oportunidade que este pediu para que a vítima tirasse a roupa e, ante a negativa do ofendido, o próprio acusado passou a despir a vítima, segurando fortemente seu braço, em seguida passou a praticar sexo anal com o adolescente, mesmo este pedindo para parar. Após o ato, o denunciado levou o menor de volta à padaria, e ainda o contatou novamente pelo
facebook
dizendo que havia gostado e queria repetir o ato.

Consta ainda na inicial, que no dia seguinte enquanto o adolescente se dirigia à escola foi novamente abordado pelo acusado, que o levou novamente para a mesma casa do dia anterior e praticou sexo anal.

Laudo Sexológico às fls. 08/08-v.

A denúncia fora recebida em 13/09/2016. (fls. 24/24-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 132/140)

Inconformado,
MARCUS VINICIUS RABELO DE SOUZA
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 176/182.

Aduz que a pena-base do apelante deve ser reformada, e fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de fundamentação legal para a exasperação da pena. Alternativamente requer a fixação da pena inicial em patamar mais justo.

Assevera que deve ser afastada a aplicação da continuidade delitiva, quando em verdade ocorrera crime único.

Às fls. 187/196, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 197)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 201/206)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Não há o que se falar em afastamento da continuidade delitiva, quando o próprio recorrente confessou em Juízo que o estupro ocorrera em dois dias distintos, todavia com o mesmo modus operandi, condições de tempo e lugar, sempre na casa do réu/apelante, conforme se vê em seu interrogatório judicial destacado na sentença combatida à fl. 135-v.

Ademais a própria vítima, de igual modo narrou em Juízo que foi abusada sexualmente pelo apelante por duas vezes na casa do réu, em dias distintos, estando sua narrativa transcrita na íntegra na sentença ora combatida às fls. 134/134-v.

Destarte, devidamente configurada a continuidade delitiva, não havendo o que se falar em seu afastamento.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A vetorial
culpabilidade
foi valorada pelo Juízo de origem da seguinte forma:
¿tenho-a como média, pois os crimes cometidos pelo réu consistiram em toques em seu corpo, sexo oral, e penetração de seu pênis no ânus da vítima, quando este possuía 13 anos de idade. Tais fatos reprováveis, desbordam na normalidade do tipo, e foram cometidos contra adolescente sem nenhuma experiência anterior¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o Juízo de origem, com dados concretos dos autos, demonstrou que apelante cometeu contra a vítima diversos atos libidinosos, o que, sem dúvidas, demonstra uma maior reprovabilidade de sua conduta. Destarte, agiu a magistrada de origem alinhada às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já o vetor
circunstâncias do crime
, assim foi valorado:
¿valoro como negativa, pois ficou provado que as cópulas anais ocorreram sem o uso de preservativo. Além disso, o réu aliciou a vítima através de rede social, não revelando sua real intenção, que era a prática sexual homoafetiva. A vítima, pelo que ficou provado, era adolescente ingênuo e de pouca experiência, sendo pessoa ainda em formação¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos o Juízo demonstrou que as circunstâncias em que o crime ocorreram transbordam o tipo penal, sobretudo pelo uso de rede social para ludibriar a vítima, para alcançar o fim esperado que eram os atos sexuais.

Por fim, foi valorada negativa a circunstância judicial
consequências do crime
com a seguinte fundamentação:
¿valoro como negativa, isto porque foram nefastas ao psicológico da vítima, revelando trauma profundo. Ficou provado que a vítima nunca superou esse trauma, bem como teve prejuízo considerável em sua vida escolar, pois não quis mais frequentar a escola, nem mesmo sair de casa, pois tem vergonha de ser visto em público, tendo em vista que pessoas do bairro ficaram sabendo do ocorrido, o que causa vexame no ofendido¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante sua valoração com dados concretos dos autos que demonstram que o crime causou extremo abalo emocional na vítima, interferindo em sua vida escolar e no próprio bairro em que mora, pois o fato de vizinhos saberem do ocorrido lhe causa vexame.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados.

Presente atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena, pois em que pese o Juízo tenha apontado a continuidade delitiva como causa de aumento, tecnicamente esta deve ser analisada após a terceira fase da dosimetria da pena, por se tratar de fase referente ao concurso de crimes.

Em relação à
continuidade delitiva
, devidamente comprovada nos autos, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) mantendo o patamar mínimo de aumento fixado pelo Juízo de origem, sobretudo em razão de terem sido perpetradas tão somente duas ações delitivas, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual se torna
concreta
e
definitiva
, mantendo-se o
quantum
final fixado pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Mantém-se a detração da pena realizada pelo Juízo de origem, reduzindo-se a pena do apelante em 07 (sete) meses e 01 (um) dia, restando a este cumprir, a partir da sentença condenatória, a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, sem alteração do regime inicial do cumprimento da pena.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator